Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Danos morais. Gratuidade justiça.
1 – Na conduta do acusado de agredir com tapa e ameaçar causar mal injusto e grave à vítima - dizer, ao sair, que quando voltasse iria “ter sangue” -, provada pela palavra dela em juízo, confirmada pelo depoimento do policial e fotografias das lesões, há contravenção penal de vias de fato e crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
2 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantido.
4 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
5 - Apelação não provida.